Tribunal: TJBA
Processo: 8025715-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025715-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARIA SILVIA DE JESUS ALAKIJA

Advogado(s)
:
JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. MODULAÇÃO STJ. DANOS MORAIS. JUROS E CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de seguro, condenou à restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais, após perícia grafotécnica atestar falsidade da assinatura.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida ou fraude mediante falsificação de assinatura; (ii) definir a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro); (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a razoabilidade do
quantum
fixado; (iv) estabelecer os índices de juros e correção monetária aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica concluiu, de forma categórica, que a assinatura aposta no contrato não partiu do punho da autora, evidenciando fraude e falha na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira (Súmula 479 do STJ).

4. Quanto à restituição, assiste razão parcial ao recorrente, aplicando-se a modulação de efeitos do EAREsp 676.608/RS do STJ: descontos anteriores a 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples (ausente prova de má-fé) e, após esta data, em dobro.

5. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral. O valor de R$6.000,00
(seis mil reais)
mostra-se proporcional e razoável.

6.
A
atualização do débito deve observar as disposições da Lei nº 14.905/2024 e o entendimento do STJ (Tema 1368), aplicando-se a Taxa Legal (Selic/IPCA) conforme a nova sistemática.

IV. Dispositivo

7
.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8025715-55.2021.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
SABEMI SEGURADORA S.A
.
, e apelada,
MARIA SILVIA DE JESUS ALAKIJA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.